Tribunal: TJDFT
Processo: 0719164-11.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA NA AÇÃO DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. A superveniência de sentença que extingue o cumprimento de sentença pelo pagamento do débito prejudica o julgamento de agravo de instrumento que discute matéria enfrentada em decisão interlocutória.
2. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.